Tribunal: TJMT
Processo: 1030083-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030083-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BENEDITA DA SILVA PETRAGLIA - CPF: 265.860.291-04 (AGRAVANTE), ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1030083-96.2023.8.11.0000 – interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Benedita da Silva Petraglia.

Agravado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário, merecendo análise a real situação do postulante, o que não restou evidenciado nos autos, fazendo jus, entretanto, ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1030083-96.2023.8.11.0000 – interposto no
Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Benedita da Silva Petraglia.

Agravado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Benedita da Silva Petraglia
, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, que pretendia a concessão do benefício da justiça gratuita negado pelo d. magistrado da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Inconformada, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão, uma vez que, apesar de receber do INSS o valor de R$ 5.338,23 (cinco mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) subtraída suas despesas fixas, ao final do mês lhe sobra a quantia de R$ 1.304,77 (mil trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos), o que não permite que a agravante arque com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Requer a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco BMG S.A., pelo desprovimento do recurso (id. 200664188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Benedita da Silva Petraglia interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito e dano moral, interposta contra o Banco BMG S.A., indeferiu
a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

A agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal de efeito suspensivo, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da benesse da gratuidade, este Relator indeferiu o pleito (id. 196707663).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Necessário se faz constar que
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante,
até porque no caso dos autos, ficou suficientemente demonstrado que a agravante é pensionista do INSS e recebe o valor de R$ 5.338,23, e, apesar de demonstrar a necessidade de arcar com o pagamento do plano de saúde e condomínio, restando-lhe a quantia de R$ 1.304,77, com a devida vênia, não coaduna com a hipótese de hipossuficiência financeira alegada.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Contudo, diante do quadro fático-probatório e adequando-se à nova regra
do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante isto, apesar da agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento dos encargos processuais, em 06 (seis) parcelas mensais.

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO
– MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser retificado em parte para conceder o parcelamento dos encargos processuais, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024